Tribunal: STF
Processo: ARE 1595285
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais - ANMP, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO EM NOME DE SEUS FILIADOS. CONDENAÇÃO DO ENTE COLETIVO EM REPASSAR OS VALORES RETIDOS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA COLETIVA OU PROCEDIMENTO INDIVIDUAL.  POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS FILIADOS PARA NÃO PRESTIGIR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. COBRANÇA DOS ASSOCIADOS PREVISTA NO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO E DELIBERADO EM ASSEMBLEIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NAS AÇÕES COLETIVAS EM CURSO E SEM PRÉVIO AJUSTE DAS PARTES. BASE DE CÁLCULO. ADOÇÃO DO MESMO PERCENTUAL ESTABELECIDO EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL INFERIOR AO PREVISTO EM LEI. RAZOABILIDADE ATENDIDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Não há que se falar em inovação recursal se os fundamentos trazidos pela recorrente foram devidamente apresentados perante o juízo de origem. 2. Considerando que a demanda tem por objeto direito advindo de contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com a Associação de Categoria Profissional, inclusive com sua obrigação de realizar a cobrança e repasse de valores devidos por seus filiados, evidencia-se sua legitimidade para figurar no polo passivo. Rejeitada a alegação de carência de ação. 3. Cabível o arbitramento dos honorários com base no contrato firmado entre a associação e a banca de advocatícia, no qual se estabeleceu o valor correspondente a 6% (seis por cento) sobre o êxito obtido em ações coletivas, notadamente por terem os associados manifestado expressamente sua anuência quanto à propositura dessas demandas, consoante se extrai das atas das assembleias gerais extraordinárias coligidas. 4. Por força do contrato, a ASSOCIAÇÃO ficou obrigada a repassar os valores recebidos a título de retenção dos honorários no cumprimento da sentença coletiva ou individual, quando admitido. De igual modo, caso haja pagamento espontâneo ou sucesso na cobrança extrajudicial. Interpretação do contrato e a sentença conforme a intenção das partes (art. 112, CC). 5. Não há óbice à cobrança de honorários de êxito dos associados, com base em contrato firmado entre o escritório de advocacia e a associação, ainda que o pacto anteceda a publicação do artigo 22, §7º, da Lei n. 8.906/94, porquanto esse dispositivo veio apenas reforçar situação jurídica já autorizada em legislação anterior. Ademais, há um princípio de direito que veda do enriquecimento ilícito, o que já seria suficiente para conferir base ao exercício dessa pretensão. 6. In casu, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada ao número de pedidos em que o autor obteve êxito, circunstância que revela a necessidade de alterar a proporção estabelecida na sentença, de modo a refletir o correto dimensionamento do ganho e perdas das partes contendedoras. O requerente teve sucesso em dois dos três pleitos formulados na inicial. 7. Evidenciada a sucumbência recíproca e não equivalente, a distribuição dos encargos sucumbenciais deve ser estabelecida na proporção de 33% para o requerente e 67% para a requerida. 8. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”(Apelação Cível n° 0726142-93.2021.8.07.0001, 3ª Turma Cível do TJDFT, Relator Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 3/8/2023).

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXI, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:

“A apelante sustentou, em suma, a impossibilidade de cobrar os honorários de êxito sobre valor recebido em execução individual promovida por seus associados, porque isso pressupõe possuir contrato escrito ou consentimento expresso, conforme entendimento extraído do REsp 1.561.883/PB. Acrescentou que seria irrelevante a autorização dada por delegados sindicais em assembleia, pois essa deliberação não vincularia os associados.
No REsp 1.561.883/PB, o Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou o seguinte entendimento:
[...]
De acordo com o entendimento da Corte Superior de Justiça, não se admite a retenção de valores nos autos de execuções individuais de sentença, para fins de pagamento de honorários advocatícios oriundos de contratos celebrados entre entidades sindicais ou associativas e seus patronos, sem a expressa aquiescência de seus filiados/associados.
É preciso estabelecer a distinção entre o caso em exame e a hipótese descrita no precedente indicado pela apelante, porque a insurgência assenta-se precipuamente na impossibilidade de “retenção” dos honorários convencionais quer nos autos da ação coletiva, quer nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença requeridos por seus associados.
O dispositivo da sentença não estabeleceu essa obrigação, conforme se pode extrair de sua redação, verbis:
[...]
O comando da sentença é indene de dúvida de que a ANMP deve promover a execução da sentença coletiva e quando sobrevir o pagamento ou o efeito benefício, proceder o pagamento dos honorários convencionados no contrato.
A cobrança ou pagamento pelos serviços prestados pelo autor em favor dos respectivos associados está condicionado ao sucesso total ou parcial da pretensão nas ações coletivas e seu efetivo cumprimento.
De igual modo, caberá à Associação informar aos associados que, no eventual cumprimento individual de sentença, serão representados por novo escritório de advogados, e os honorários eventuais ajustados com o novo patrono não produzirão qualquer reflexo, positivo ou negativo, sobre os valores ou percentual ajustado com o antigo escritório patrocinador da ação coletiva, esse correspondente a 6% (seis por cento) sobre todo montante recebido individualmente. 
Evidentemente, que esses honorários não compreenderão aqueles eventualmente fixados no início da fase de cumprimento de sentença, caso o escritório autor não tenha representado a associação ou os filiados.
[...]
Feitos esses esclarecimentos, a luz do caso concreto, verifica-se que não se trata de retenção de valores pela ASSOCIAÇÃO nos autos de eventual cumprimento individual de sentença ajuizado por seus associados.
Com relação à alegação de impossibilidade de se arbitrar honorários advocatícios de êxito, impende destacar que o contrato celebrado entre as partes estabeleceu uma condição suspensiva, consubstanciada exatamente no eventual sucesso nas ações ajuizadas pelo autor, não apenas na fase de conhecimento, como também na fase de cumprimento de sentença.
Nesse particular, confira-se as cláusulas II, ‘b’; IV, parágrafos terceiro, quarto e sexto; e VIII, do último contrato celebrado entre as partes (ID. 39650546 - páginas 02/03 e 08):
[...]
Da interpretação das cláusulas contratuais constata-se que o escritório se obrigou a defender o interesse dos filiados em ações coletivas propostas pela associação, assim como propor o cumprimento individual até o trânsito em julgado, se fosse o caso.
Fixou ainda a responsabilidade da ASSOCIAÇÃO para aquelas situações em que for possível a retenção dos honorários já em sede de cumprimento individual da sentença coletiva. Ou caso haja o pagamento espontâneo ou na hipótese de cobrança extrajudicial com efetivo pagamento pelo respectivo filiado. Essa é a melhor interpretação segundo a intenção das partes (art. 112, CC).
Caso o associado opte por realizar a execução individual das ações coletivas exitosas com o próprio escritório, os honorários convencionais seriam aqueles já acordados. Mas caso o faça com novo defensor, poderá sofrer a cobrança no percentual e sobre a base ajustada ou outro que vier a ser fixado pelo Juiz, mas o que não poderá haver é o enriquecimento em cima do trabalho alheio.
O pacto estabeleceu, além do recebimento de valores mensais pelo acompanhamento de ações, também o direito à quantia correspondente a 6% (seis por cento) sobre o montante bruto recebido por cada associado no caso de êxito nas demandas patrocinadas pelo recorrido.
A interpretação mais adequada do contrato, especialmente do parágrafo terceiro da cláusula IV, é no sentido de que a expressão “êxito final nas medidas judiciais com repercussão econômica”, significa o sucesso nas ações coletivas ajuizadas e que se traduzissem em benefícios financeiros aos associados. 
Esses valores devidos ao escritório, advindos do êxito nas demandas coletivas, está condicionado ao implemento de condição suspensiva, ou seja, ao efetivo recebimento ou pagamento à associação (cláusula IV, parágrafo sexto) e pela percepção efetiva dos benefícios financeiros em prol de cada associado, independente da rescisão do contrato (cláusula VIII) e da banca de advogados patrocinar a execução individual.
Pela redação do contrato, não há espaço para a tese de que o percentual de 6% (seis por cento), a ser recebido de cada associado via associação e a título de honorários de êxito, representaria um patamar máximo a ser obtido pelo escritório e condicionado a sua atuação em todas as fases do processo, ou seja, de conhecimento, liquidação e execução individual.
As partes contratantes são capazes, não se alegou ou se discute vício de vontade que pudesse afastar a validade do negócio jurídico, particularmente quanto ao direito do escritório de receber seus honorários mesmo em caso de resolução prematura do contrato – substabelecimento com reserva de poderes.
No caso, há ainda uma forte razão para se manter a disposição contratual, o substabelecimento foi com reserva, de modo a prevenir e assegurar o recebimento dos honorários contratuais ajustados quando da composição final da lide.
As ponderações a respeito da impossibilidade de associação convencionar no nome do associado, seja em decorrência de entendimento jurisprudencial, seja pelo fato de que a vigência do contrato foi anterior à publicação do artigo 22, § 7º, da Lei n. 8.906/94, não merece igualmente acolhimento.
O estatuto da associação da época autorizava expressamente, no seu artigo 8º, que a assembleia definisse a contratação de escritório e que a associação assumisse compromissos concernentes a honorários de êxito em nome dos seus filiados (ID 39650541 – pág. 26).
[...]
Ademais, houve autorização expressa dos associados quanto à propositura de ações coletivas, consoante se extrai das atas das assembleias gerais extraordinárias coligidas aos autos (ID’s. 39650547/39650548 e 39651070).
[...]
Desse modo, não há qualquer óbice à cobrança de honorários de êxito dos associados, em face de contrato firmado exclusivamente entre escritório de advocacia e associação. Mas se pagamento não ocorrer de modo espontâneo, as deverão ser remetidas à ação própria.”

Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, no conjunto fático-probatório dos autos e em cláusulas contratuais, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL. CARÁTER GENÉRICO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA EMPRESA RECORRENTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONDIÇÕES DE FILIAÇÃO À ENTIDADE ASSOCIATIVA E DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA SENTENÇA COLETIVA: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1582568 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 03-03-2026)
“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seriam imprescindíveis nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1144503 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06-11-2018)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente